Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-55.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA IMPROCEDENTE. CRIME CONEXO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS; PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia é dotado de efeito suspensivo em relação ao julgamento, segundo o art. 584, § 2o, do CPP.
2. Conforme dicção da Súmula 523 do STF, não se decreta a nulidade relativa por deficiência de defesa, sem a comprovação de que houve prejuízo para o réu.
3. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate.
4. Existindo indícios de que o homicídio qualificado foi perpetrado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
5. No âmbito do Tribunal do Júri, as possibilidades de desclassificação, absolvição sumária e impronúncia são limitadas, sendo admitidas apenas quando a prova for inequívoca e convincente, no sentido de demonstrar que o réu não praticou crime doloso contra a vida, pois mínima que seja a hesitação, impõe-se a pronúncia, para que a questão seja submetida ao júri, ex vi do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
6. Em relação à absolvição sumária, não há provas incontestes em relação a nenhuma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Penal, de maneira que apenas o Conselho de Sentença poderá deliberar sobre o aduzido.
7. No princípio da consunção ocorre a absorção de um crime, quando ele está contido em outro de maior amplitude, aplicando-se somente a pena maior.
8. Comprovada que a posse irregular de arma de fogo não se constituiu no meio de preparação ou de execução do crime de homicídio, incabível a aplicação do princípio da consunção.
9. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo.
10. Mantém-se a prisão preventiva dos pronunciados quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, em virtude da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, em razão da gravidade do delito perpetrado e da necessidade de se evitar a reiteração criminosa.
11. Recursos conhecidos; preliminar rejeitada e, no mérito, recursos desprovidos.